Tribunal: TJMT
Processo: 1037775-23.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
do:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INFERIOR AO VALOR APURADO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE MORA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 967 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face de WILSON PEREIRA DA SILVA, sob fundamento de que o depósito judicial efetuado (R$ 33.728,68) foi insuficiente para quitação integral da obrigação contratual, reconhecida em ação de prestação de contas conexa no valor de R$ 61.357,52. O apelante alegou cerceamento de defesa, ausência de fundamentação própria na sentença, recusa do credor, validade do valor consignado com base em contrato de honorários e erro na fixação dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação própria; (ii) verificar se o valor consignado judicialmente é suficiente para fins liberatórios; e (iii) estabelecer se a condenação em ônus sucumbenciais foi equivocada diante da alegada quitação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de fundamentos de ação de prestação de contas conexa não compromete a validade da sentença em ação de consignação em pagamento.

A insuficiência do depósito judicial realizado pelo devedor, sem prova de controvérsia legítima sobre o valor da obrigação, impede o reconhecimento de efeito liberatório.

A inexistência de recusa injustificada do credor afasta a configuração da mora e a viabilidade da ação consignatória.

No caso concreto, tendo sido apurado, em ação de prestação de contas, valor superior ao montante consignado, resta caracterizada a insuficiência do depósito, o que impede o reconhecimento da quitação da obrigação.”
(Id. 333011389)

Em suas razões, de Id. 336127375, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão, erro de premissa e contradição, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Aduz que houve omissão relevante quanto à análise de valores percebidos pelo embargado na via administrativa (R$ 62.961,60), que deveriam compor a base de cálculo do proveito econômico total, bem como erro de premissa fática, consistente na exclusão dessa verba administrativa na aferição do percentual de honorários retidos, o que levou à indevida conclusão de abusividade contratual.

Narra a existência de contradição interna no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037775-23.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (EMBARGANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), WILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 205.147.511-34 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MARASINI DE LARA - CPF: 037.352.941-46 (ADVOGADO), MARIANA SILVA FAVERO - CPF: 028.350.941-48 (ADVOGADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ADRIANO GONCALVES DA SILVA - CPF: 513.472.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA contra acórdão unânime da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que desproveu apelação interposta em Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face de WILSON PEREIRA DA SILVA. O acórdão manteve a improcedência da ação, ao entender que o depósito judicial realizado (R$ 33.728,68) foi inferior ao valor da obrigação apurado em ação de prestação de contas conexa (R$ 61.357,52), afastando a mora do credor e o efeito liberatório. Nos embargos, o recorrente alegou omissão quanto à análise de valores percebidos administrativamente pelo credor, erro de premissa na fixação do percentual de honorários, contradição interna na decisão e omissão quanto ao prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar valores recebidos administrativamente pelo credor; (ii) apurar a existência de erro de premissa fática na análise do percentual de honorários contratuais; (iii) averiguar a presença de contradição interna na utilização da ação de prestação de contas como fundamento para revisão contratual; e (iv) definir se houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que enfrenta de forma clara e coerente os fundamentos relevantes da controvérsia não padece de omissão, contradição ou erro material, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.

A insuficiência do depósito judicial em ação de consignação em pagamento, sem controvérsia legítima e comprovada quanto ao valor da obrigação, afasta o efeito liberatório e autoriza a manutenção da improcedência da demanda.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1037775-23.2023.8.11.0041, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INFERIOR AO VALOR APURADO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE MORA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 967 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Consignação em Pagamento ajuizada em face de WILSON PEREIRA DA SILVA, sob fundamento de que o depósito judicial efetuado (R$ 33.728,68) foi insuficiente para quitação integral da obrigação contratual, reconhecida em ação de prestação de contas conexa no valor de R$ 61.357,52. O apelante alegou cerceamento de defesa, ausência de fundamentação própria na sentença, recusa do credor, validade do valor consignado com base em contrato de honorários e erro na fixação dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação própria; (ii) verificar se o valor consignado judicialmente é suficiente para fins liberatórios; e (iii) estabelecer se a condenação em ônus sucumbenciais foi equivocada diante da alegada quitação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de fundamentos de ação de prestação de contas conexa não compromete a validade da sentença em ação de consignação em pagamento.

A insuficiência do depósito judicial realizado pelo devedor, sem prova de controvérsia legítima sobre o valor da obrigação, impede o reconhecimento de efeito liberatório.

A inexistência de recusa injustificada do credor afasta a configuração da mora e a viabilidade da ação consignatória.

No caso concreto, tendo sido apurado, em ação de prestação de contas, valor superior ao montante consignado, resta caracterizada a insuficiência do depósito, o que impede o reconhecimento da quitação da obrigação.”
(Id. 333011389)

Em suas razões, de Id. 336127375, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão, erro de premissa e contradição, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Aduz que houve omissão relevante quanto à análise de valores percebidos pelo embargado na via administrativa (R$ 62.961,60), que deveriam compor a base de cálculo do proveito econômico total, bem como erro de premissa fática, consistente na exclusão dessa verba administrativa na aferição do percentual de honorários retidos, o que levou à indevida conclusão de abusividade contratual.

Narra a existência de contradição interna no acórdão ao utilizar a Ação de Exigir Contas como fundamento para revisar cláusulas contratuais, sem que houvesse pedido próprio ou reconvencional nesse sentido e violação à boa-fé objetiva, ao considerar como devedor inadimplente aquele que depositou judicialmente o valor pactuado, antes de qualquer revisão judicial do contrato.

Aponta a ocorrência de omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais federais, especialmente os artigos 421, 422 e 884 do Código Civil, os artigos 550 a 553 do CPC, o artigo 22 da Lei nº 8.906/94, e os artigos 539 e seguintes do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecer a validade do contrato e do valor consignado, julgando-se procedente a ação originária, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito das normas federais invocadas.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão, erro de premissa e contradição.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da suficiência do valor consignado e da validade jurídica da conduta do apelante, à luz da sentença proferida na ação de prestação de contas conexa, que apurou o saldo efetivamente devido.

O apelante sustenta que efetuou o depósito judicial no valor de R$ 33.728,68 com base em cálculo próprio, amparado por contrato de honorários firmado com o apelado, alegando, ainda, ter demonstrado boa-fé e tentativa extrajudicial de pagamento. Contudo, tais alegações não resistem à análise jurídica e probatória à luz do ordenamento e da jurisprudência consolidada.

É assente na jurisprudência e na doutrina que o depósito judicial em ação de consignação em pagamento tem natureza liberatória, sendo instrumento legítimo à disposição do devedor que, diante de óbice indevido ao adimplemento, busca a extinção da obrigação e o correspondente recibo de quitação.

A sentença recorrida reconheceu, com base em decisão já proferida na ação de prestação de contas, frisa-se, ajuizada em data anterior a presente ação de consignação em pagamento, que o valor efetivamente devido ao apelado era de R$ 61.357,52, o que torna incontroverso que o depósito realizado foi parcial. O apelante, portanto, não logrou demonstrar a existência de controvérsia legítima sobre o valor da obrigação capaz de justificar a consignação por valor inferior, tampouco a existência de recusa injustificada do credor em recebê-lo.

Com efeito, o valor depositado judicialmente representa sensível diferença em relação ao saldo devedor efetivo, comprometendo a finalidade própria da consignação em pagamento, que pressupõe o depósito do valor integral da dívida, salvo se comprovada controvérsia legítima e bem delimitada acerca do quantum devido, o que não se verifica no caso concreto.

Convém ainda destacar que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 967), fixou orientação firme no sentido de que:

“Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.” (Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 10.10.2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência desta c. Câmara:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE FRAUDE.
DEPÓSITO INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de consignação em pagamento proposta por beneficiária do INSS em desfavor de instituição financeira, com o objetivo de extinguir obrigação oriunda de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude. A autora alegou tentativa de quitação da dívida por meio de notificação extrajudicial e depósito judicial de valor que considerava devido, porém não obteve resposta da instituição ré. A sentença reconheceu a insuficiência do valor depositado e a ausência de recusa expressa do credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a tentativa de pagamento extrajudicial frustrada autoriza o ajuizamento da ação de consignação em pagamento; e (ii) saber se o depósito de valor inferior ao saldo devedor contratual, com base em cálculo unilateral, é suficiente para extinguir a obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação de consignação em pagamento exige demonstração de recusa expressa e injustificada do credor. A autora não comprovou ter esgotado os meios ordinários de comunicação com a instituição financeira. O valor depositado judicialmente não corresponde à integralidade da dívida contratual reconhecida em ação anterior transitada em julgado, sendo inviável a liberação da obrigação mediante pagamento parcial. A jurisprudência consolidada no Tema 967 do STJ estabelece que a insuficiência do depósito implica improcedência da demanda, pois o pagamento parcial não extingue o vínculo obrigacional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de recusa injustificada do credor inviabiliza a propositura de ação de consignação em pagamento. 2. O depósito de valor inferior ao integralmente devido, sem controvérsia legítima e comprovada quanto ao montante, conduz à improcedência da ação.”
(N.U 1007609-91.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

No caso dos autos, a inexistência de recusa injustificada por parte do credor, somada à expressiva divergência entre o valor consignado e aquele efetivamente devido, afasta a possibilidade de acolhimento da pretensão formulada pela autora, ratificando, por conseguinte, o acerto do julgamento de improcedência da demanda.

Ora, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelante, verifico que as notificações extrajudiciais trazidas no Id. 318806976 e ss., somente foram expedidas após o ajuizamento da ação de prestação de contas de nº 1028565-45.2023.8.11.0041, o que afasta a alegada boa-fé da parte apelante e mora da parte apelada.

Outrossim, além de não haver consenso quanto ao valor devido, a apuração judicial já havia sido realizada por meio de processo autônomo, afastando qualquer alegação plausível de dúvida ou controvérsia justificável.

Tampouco prospera a invocação de suposta nulidade por sentença ultra petita ou citra petita. A sentença limitou-se a aplicar corretamente o resultado da prestação de contas ao presente feito, sem inovar ou extrapolar os limites do pedido. A alegação de que a sentença teria revisado cláusulas contratuais no bojo da prestação de contas deve ser discutida no processo respectivo, não sendo objeto desta demanda, que se restringe à verificação da suficiência do pagamento.

De igual modo, não se verifica afronta ao art. 544, parágrafo único, do CPC, já que a contestação do réu indicou de forma suficiente, com base na decisão judicial proferida na ação conexa, que o valor depositado era inferior ao que lhe era devido.

Portanto, não há dúvida de que, à luz da jurisprudência e da legislação aplicável, o valor consignado foi insuficiente para fins de quitação da obrigação, motivo pelo qual não há falar em efeitos liberatórios ou extinção da obrigação principal.

A sentença merece, pois, integra manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026